Tribunal: TJMT
Processo: 1041332-41.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. ANOTAÇÃO NO SCR. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO”. RECURSOS CONHECIDOS, MAS PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMADA.
1. Quando o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041332-41.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA ANTONIA DA COSTA - CPF: 040.886.241-65 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. ANOTAÇÃO NO SCR. ELIMINAÇÃO DA COLUNA “PREJUÍZO
”.

RECURSOS CONHECIDOS
, MAS
PROVIDO APENAS O DA PARTE RECLAMADA
.

1.
Quando
o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacarem

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Havendo
mora, o
credor

poderá

incluir
o
nome
do
devedor

nos

serviços
de
proteção

ao

crédito e mantê -lo durante o período do seu

inadimplemento
,
até
que
ocorra
a
prescrição
e
pelo

prazo

máximo
de 5
anos
(
Súmula
323 do STJ).
No caso de registro no SCR, após o adimplemento, o débito deixa de constar na coluna “prejuízo”, mas o histórico não é eliminado. Esta situação não expõe o consumidor como devedor inadimplente não ensejando conduta ilícita.

3.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o da
parte

reclamada
.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte
reclamante
(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1041332-41.2023.8.11.0001

Origem
:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
s
:
LETICIA ANTONIA DA COSTA e BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
s
:
BANCO BRADESCO S.A. e LETICIA ANTONIA DA COSTA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LETICIA ANTONIA DA COSTA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID191894751/
PJe
.
Concluiu
que: a) as
anotações

em

discussão

possuem
data de
vencimento

junho
/2018,
sendo

fato
que a
pretensão
da
Requerida

em

realizar
a
cobrança
da
referida
forma se
encontra

prescrita
; b) a
parte

reclamada

encaminhou

os
dados da
parte

Reclamante

indevidamente

aos

serviços
de
proteção

ao

crédito
,
restando
, pois,
comprovada
a
prática
de
conduta

ilícita
; e c) a
parte

reclamante

possui

outra

negativação
posterior
em

seu

nome
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para: a)
declarar
a
inexistência
do
débito

em

discussão
, no valor de R$ 437,41 (
quatrocentos
e
trinta
e
sete
reais e
quarenta
e um centavos); e b)
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 2.000,00, a ser
corrigido

pelo

índice
INPC/IBGE a
partir
do
arbitramento
e de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
a
partir
da
citação
.

A
parte

reclamante

interpôs

recurso

inominado
no ID 191894754/PJe2.
Sustentou
que:a)
houve

manutenção
do
débito

prescrito
(R$ 437,41)
inscrito
no SCR
na
data de 06/2.018 e
prescrito

em
03/2.023,
persistindo

até
o
momento
; b) o
dano
moral é
in
re

ipsa
e; c)
os

juros
de mora
devem

começar
a
fluir
a
partir
da data do
evento

danoso
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
aplicação
de
multa
com o
fito
da
parte

reclamada

realizar

a

obrigação
de
fazer
, no
importe
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais),
por

dia
,
limitada
a R$ 10.000,00 (
dez
mil reais); e b)
condenação

em

indenização

por

dano
moral, no valor de 20
salários

mínimos
e
juros
de 1%
a partir
do
evento

danoso
.

De igual forma, a

parte

reclamada

também
interpôs

recurso

inominado
(
ID 191894762/PJe2
)
.
Sustentou
que: a) a
parte

reclamante

tinha

uma

dívida
pendente e
não

efetuou
o
pagamento
de
nenhuma

parcela
, o que fez com que fosse
registrado

seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
; b)
não

praticou

nenhum

ato

ilícito
,
agindo

em

exercício
regular de
direito
do
credor
e; c) a
parte

reclamante

não

comprovou
o
abalo
moral
sofrido
.
Requereu

sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

iniciais
,
ou

reduzido
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

ao

recurso

inominado
no ID 191894765/PJe2.
Argumentou
que
o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
fere o
princípio
da
dialeticidade
, pois
em

nenhum

momento

combateu

os

fundamentos

delineados

na

sentença
e
apenas

replicou

os

argumentos

trazidos

na

inicial
.
Requereu

seja

negado

provimento

ao

recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.
2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno improvido.
(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.
2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .

Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora
a
parte

rec
lamada
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
no recurso interposto pela parte Reclamante
,
nas

razões

recursais
, o
reclamante
sustentou
que o
quantumda

indenização

já

concedida
, à
título
de
danos

morais
,
deveria
ser
majorado
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Inclusão
e
manutenção
de
restritivo
de
crédito
.

Havendo mora
,

o credor pode
incluir restritivo de crédito em nome do devedor e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento
, até que ocorra a prescrição (art. 43, §5º, do CDC), e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323/STJ).

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRAZO DE PERMANÊNCIA. ART. 43, §1º, DO CDC. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. DATA DO FATO GERADOR DO REGISTRO. INTERPRETAÇÃO LITERAL, LÓGICA, SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ENUNCIADO NORMATIVO. 1. Pacificidade do entendimento, no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, de que podem permanecer por até 5 (cinco) anos em cadastros restritivos informações relativas a créditos cujos meios judiciais de cobrança ainda não tenham prescrito. 2. Controvérsia que remanesce quanto ao termo inicial desse prazo de permanência
:

(
a)

a

partir

da

data

da

inscrição

ou
(b) do dia
subsequente

ao

vencimento da obrigação, quando
torna-se
possível a
efetivação

do

apontamento,

respeitada
,

em

ambas as hipóteses, a prescrição. 3.

Interpretação

literal
,

lógica
,

sistemática

e

teleológica
do
enunciado

normativo

do

§
1
º,

do

art.

43,

do

CDC, conduzindo à conclusão de que o termo 'a quo' do quinquênio deve tomar por base a data do fato gerador da informação depreciadora. 4.

Vencida

e

não

paga
a obrigação, inicia-se, no dia seguinte, a contagem do prazo, independentemente da efetivação da inscrição pelo credor. Doutrina acerca do tema. 5. Caso concreto em que o apontamento fora providenciado pelo credor
após

o

decurso de mais de dez
anos
do vencimento da dívida, em que pese

não

prescrita

a

pretensão

de

cobrança
,

ensejando

o reconhecimento, inclusive, de danos morais sofridos pelo consumidor. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ REsp 1316117/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
19/08/2016)

Uma vez quitada a dívida ou
decorrido
o prazo prescricional
, nos termos do artigo 43, §
§ 3º e

5
º, do CDC, o restritivo deve ser excluído no prazo de 5 dias úteis.

De qualquer forma, a
"A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução"
(Súmula 323/STJ).

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR, a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais:

R
ECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.

T
odavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda.

C
omo bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

No caso concreto, o débito é legítimo e não permaneceu na coluna “Prejuízo”, após o pagamento.

O que o reclamante pretende, na verdade, é que o seu histórico seja apagado, o que não é o caso, eis que as informações estão registradas no sistema do Banco Central.

Vale consignar que, nos termos do extrato juntado no ID 191894732
/PJe2,
não há prova de que o restritivo permaneceu ativo por mais de 5 anos, pois foi
incluído como prejuízo em 6
/2018 e
deixou de constar nessa coluna a partir de 5/2019.

Portanto, não se encontra caracterizada a conduta ilícita da parte reclamada, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso prejudicado.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
reconhecida

a

inexistência
da
conduta

ilícita
,
encontra
-se
prejudicada
a
análise
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
dou

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
,

para
r
eformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
;
e

b)
julgo prejudicado
o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela parte

reclamante,
condeno-
a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
10%
sobre o valor a
causa
.

Por ser a
parte

reclamante

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 191894758
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024